Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E ADMINSTRATIVO. CARTÃO DE PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS.
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente a pretensão para condenar o ente público a conceder à autora o cartão de Passe Livre Especial.
2. A gratuidade no uso de transportes públicos é assegurada à pessoa de baixa renda com deficiência física, mental ou sensorial, desde que em grau acentuado e constante no rol do parágrafo primeiro do artigo 1o da Lei n° 5.666/93 e no artigo 88o da Lei n° 4.317/2009.
3. No presente caso, a autora se enquadra como pessoa de baixa renda e, conforme apurado mediante prova pericial, possui doença que dificulta os movimentos dos membros superiores, autorizando a concessão do Passe Livre Especial, nos termos do artigo 1o, inciso III da Lei 566/1993. Precedentes.
4. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e desprovidos.